Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-09.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801470-09.2021.8.14.0074

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DALCIVAL PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu A. D. P. F., com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, da imputação pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, previstos nos arts. 129, §9º, e 147, caput, c/c art. 69, do Código Penal e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

2. A sentença foi fundamentada na ausência de prova segura da autoria delitiva, diante da retratação da vítima em juízo e de elementos que indicam agressões mútuas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos – especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos na fase policial – são suficientes para autorizar a reforma da sentença absolutória e ensejar condenação penal do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de exame de corpo de delito atesta lesões na vítima, mas não comprova de forma inequívoca a autoria por parte do acusado.

5. A vítima, em juízo, negou ter sido agredida, afirmando que partiu fisicamente contra o réu e que este apenas tentou contê-la.

6. Ausência de elementos objetivos que desautorizem a retratação ou indiquem coação.

7. Exame pericial no acusado apontou lesões compatíveis com embate físico mútuo.

8. Testemunha presencial não assistiu aos fatos desde o início, limitando-se a relatar o que ouviu após o ocorrido.

9. Em matéria penal, a dúvida razoável sobre a autoria deve beneficiar o réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em processo penal, a retratação da vítima em juízo, não infirmada por provas objetivas de coação, impede condenação quando ausente certeza quanto à autoria. 2. Não havendo prova segura e inequívoca da responsabilidade penal do acusado, impõe-se a absolvição com base no art. 386, V, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, V; CP, arts. 129, §9º, 147,
caput
, e 69; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0001311-98.2015.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0209.17.008387-4/001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Órgão Ministerial, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, julgando improcedente a ação penal, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal Brasileiro (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), absolveu o réu A. D. P. F. da acusação da prática dos tipos penais insertos nos artigos 129, §9º, e 147,
caput
, c/c art. 69, todos do CP c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06.

Narra a prefacial acusatória (ID 29937563) que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 22h, em uma residência situada no Residencial Daniel Bergue, no município de Tailândia/PA, o recorrido, após ser confrontado por sua companheira, V. H. DO N. A., quanto a uma traição recém-descoberta, reagiu com agressões físicas e verbais. A vítima, então em período de resguardo pós-parto, foi ofendida com xingamentos, sofreu um soco, tentativa de estrangulamento e puxões de cabelo. O acusado evadiu-se do local após intervenção da genitora da vítima. Posteriormente, ameaçou incendiar a motocicleta com a vítima sobre ela.

Em razões recursais (ID 29937800), sustenta o
Dominus Litis
a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos, notadamente o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, revela-se suficiente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao recorrido

Ressalta, ademais, que a mudança de versão da vítima em juízo, embora relevante, não compromete por si só a credibilidade da acusação, especialmente em se tratando de violência doméstica, em que frequentemente há reações emocionais ou tentativas de reconciliação que influenciam os testemunhos.

Dessa forma, pleiteia a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado.

Em contrarrazões (ID 29937805), a defesa do réu, por meio da Defensoria Pública do Estado, pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos, ante a ausência de prova segura e inequívoca da materialidade e autoria dos fatos imputados.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso,
dele conheço.

A apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que absolveu o réu A. D. P. F. da imputação dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à luz do artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o órgão ministerial a existência de
error in judicando
, ao argumento de que a instrução criminal teria revelado conjunto probatório suficiente à prolação de decreto condenatório, especialmente pelo conteúdo do laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial.

No entanto, examinando cuidadosamente o conteúdo dos autos, não se vislumbra motivo jurídico idôneo que justifique a desconstituição da sentença absolutória.

Na espécie, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal encontra respaldo no Laudo de Exame de Lesão Corporal/Corpo de Delito (ID 29937557 - Pág. 13), que atestou a existência de ferimentos no pescoço e axila direita da vítima. Tal documento, embora idôneo para atestar a ocorrência do evento lesivo, não possui força suficiente, por si só, para comprovar a autoria delitiva, exigência inarredável à formação de juízo de condenação em matéria penal.

Deveras, a prova oral produzida em juízo revela incongruência fundamental entre a versão inicial apresentada pela vítima em sede policial (ID 29937557 - Pág. 8) e as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. No curso da audiência de instrução, a própria ofendida, V. H. DO N. A., foi categórica ao afirmar que partiu fisicamente contra o réu e que este, em resposta, apenas a conteve para evitar ser agredido, negando expressamente ter sofrido qualquer ato de violência intencional por parte de seu então companheiro.

A retratação da vítima não pode ser ignorada, tampouco desqualificada por presunções genéricas acerca da dinâmica de vínculos afetivos em relações violentas, sem que haja nos autos qualquer elemento objetivo que aponte coação, constrangimento ou tentativa de ocultação dos fatos por parte do réu. Presumir que a nova versão seria inverídica, apenas por contrariar a denúncia, significaria inverter o ônus da prova e violar a presunção de inocência.

Cumpre ressaltar que o Exame de Corpo de Delito realizado no próprio acusado (ID 29937557 - Pág. 17), revelou que este também apresentava lesões compatíveis com embate físico bilateral, circunstância que corrobora a versão defensiva e enfraquece a narrativa de agressão unilateral e deliberada.

A testemunha LELY DO NASCIMENTO ARAÚJO, embora integrante do núcleo familiar da vítima, não presenciou o início dos fatos e limitou-se a relatar o que ouviu ou deduziu após ter sido atraída pelos gritos, circunstância que restringe o peso probatório de sua oitiva, não sendo suficiente para firmar certeza sobre a dinâmica completa dos acontecimentos.

Em sede penal, exige-se prova robusta, segura e inquestionável para justificar a imposição de sanção. A dúvida, sobretudo quando emerge da própria vítima, deve militar invariavelmente em favor do réu, nos termos do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, o qual representa verdadeira garantia estrutural do processo penal democrático.

A sentença impugnada enfrentou com precisão a fragilidade do conjunto probatório e aplicou corretamente os postulados normativos e constitucionais incidentes. A crítica ministerial, embora zelosa, não logra infirmar os fundamentos jurídicos do
decisum
, tampouco afasta o estado de incerteza objetiva que permeia os autos.

Nesse cenário, ausente prova plena da autoria e não sendo possível excluir, com segurança jurídica, a versão exculpatória apresentada, impõe-se a manutenção da absolvição decretada, não sendo admissível, no processo penal, qualquer condenação baseada em juízos conjeturais ou indícios desacompanhados de demonstração categórica.

Nesta seara de cognição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Constata-se que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela aludida absolvição do apelado, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados judicialmente, assim como de laudo pericial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria.

02 - Tudo, realmente, não é bastante para a formação de um julgamento condenatório. Há provas de que tanto a vítima como o apelado sofreram lesões no fato em questão. Quem iniciou as agressões não restou esclarecido, apesar de tudo ter se dado na rua e na presença de outras pessoas. Isso, data maxima venia, até seria irrelevante se, ao menos, fosse possível sopesar a intensidade da ofensa à integridade física da mulher – mas não o é, pois, a respeito há, apenas, prova testemunhal com menções não específicas.

03 – A sentença deve manter-se inalterada, pois de acordo com o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

04 – Conhecimento e improvimento recursal, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001311-98.2015.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - IN DUBIO PRO REO. Não havendo provas suficientes para a condenação, com a prática de agressões recíprocas, não há que se falar em édito condenatório, privilegiando-se o princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.17.008387-4/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida nos autos, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026